Tribunal: TJMT
Processo: 1028627-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028627-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VALDINEI DE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 001.168.941-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Preliminar da pgj. Não conhecimento. Rejeição. Progressão de regime.
Reincidência específica em crimes hediondos. Fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade da pena unificada
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra a decisão que

aplicou o percentual único de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime, em cumprimento de pena unificada em 31 (trinta e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por tentativa de latrocínio, roubo majorado e estupro de vulnerável, visando a incidência de
frações distintas
.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) preliminar suscitada pela i. PGJ de não conhecimento do recurso pela preclusão temporal; 2) aplicação de frações distintas para progressão de regime em razão da primariedade anterior do agravante.

III. Razões de decidir

O prazo recursal foi observado pela Defesa ao interpor o agravo em execução dentro do prazo legal em dobro [10 (dez) dias], afastando-se a alegação de preclusão temporal, notadamente porque o prazo se renova toda vez que uma decisão terminativa ou definitiva é proferida.

A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que, reconhecida na fase de execução penal, repercute sobre a totalidade da pena unificada, impossibilitando o fracionamento das penas para fins de progressão de regime. Em crimes hediondos atrai a fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60% (sessenta por cento) sobre todas as condenações dessa natureza.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, VII; LEP, art. 197; CP, arts. 14, II, 157, §§ 2º e 3º, I, e 217-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1331408, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.11.2021; STJ, REsp 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 815.437/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.6.2024; STJ, AgRg no HC 884.785/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.3.2024; TJMT, AgExPe 135727/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 6.3.2018; TJMT, AgExPe 0007430-48.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, j. 17.7.2019; TJMT, AgExPe 0005334-94.2017.8.11.0015, Primeira Câmara Criminal, j. 27.3.2018; TJMT, Embargos Infringentes 1024662-28.2023.8.11.0000, 3.10.2024; TJMT, AgExPe 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1028627-77.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE (S):

VALDINEI DE OLIVEIRA DELMONDES

AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por VALDINEI DE OLIVEIRA DELMONDES

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de execução penal (SEEU nº

0009618-59.2016.8.11.0055, Código 219614), que aplicou o percentual único de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime em cumprimento de pena unificada em 31 (trinta e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por tentativa de latrocínio, roubo majorado e estupro de vulnerável - art. 157, § 3º, I, c/c art. 14, II; art. 157, § 2º; art. 217-A, do CP - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O agravante sustenta que
“as frações devem ser individualmente consideradas, observando a natureza do delito e a primariedade ou reincidência”
, a ensejar as frações
“de 1/6 (um sexto)

e 2/5 (dois quintos)”
porque era primário quando praticou o primeiro crime hediondo.

Pede o provimento para
“aplicar as frações de forma individual e separadas para a progressão de regime”
e prequestiona o
“art. 112, da LEP”

(
ID 244705695).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE

TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (ID 244705698).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 244705694).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso de Agravo em Execução Penal. Decisão que determinou a retificação do cálculo de pena, para que fosse adotado o percentual de 60%, para fins de progressão de regime, em relação às duas condenações por crimes de natureza hedionda, tendo em vista tratar-se de condenado reincidente específico. Insurgência defensiva: requer a reforma da decisão, ao fundamento de que, quando praticou o primeiro delito hediondo (latrocínio), ainda se ostentava a primariedade, de modo que, apesar da unificação das reprimendas na fase de execução, deverão ser aplicadas frações diferenciadas, observando individualmente a natureza de cada infração penal. Pelo não conhecimento do recurso. Intempestividade recursal. Apesar de existir um pronunciamento judicial anterior idêntico (decisão prolatada em 28/02/2024), assim como sucessivos pedidos subsequentes da Defensoria Pública, o recurso somente foi interposto em 05/09/2024. A situação retratada se equipara a pedido de reconsideração de uma decisão anteriormente proferida, o que não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Portanto, não foi observado o prazo recursal e a matéria discutida no recurso defensivo encontra-se alcançada pelo instituto da preclusão. Improcedência do pedido. A decisão encontra-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e precedentes do TJ/MT, no sentido de que, “a reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade da apenada em duas condenações.” O parecer é pelo não conhecimento, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com providências de ofício.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 252015677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento do recurso interposto por VALDINEI DE OLIVEIRA DELMONDES pela preclusão temporal sob a assertiva de que
“não foi observado o prazo recursal e que a matéria discutida no recurso defensivo encontra-se alcançada pelo instituto da preclusão”
, uma vez que o Juízo da Execução Penal havia decidido anteriormente, em 28.2.2024, pelo
“percentual de 60%, para fins de progressão de regime, tendo em vista a reincidência específica do recorrente”
(ID 252015677).

Vejamos.

Extrai-se que a decisão agravada foi proferida em 14.8.2024 (Seq. 233 - SEEU nº

0009618-59.2016.8.11.0055) e o defensor público tomou conhecimento em 26.8.2024 (Seq. 241), interpondo o presente recurso no dia 5.9.2024 (Seq. 243).

Sendo assim, a decisão foi impugnada dentro do prazo em dobro concedido à Defensoria Pública, qual seja, 10 (dez) dias, inclusive, com certificação da tempestividade (Seq. 245).

Noutro giro,
“o prazo recursal se renova toda vez que uma decisão terminativa ou definitiva é proferida, em observância ao texto do art. 197, da Lei de Execuções Penais”
(TJMT, AgExPe nº 135727/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 6.3.2018). No mesmo sentido: TJMT, AgExPe nº 0007430-48.2018.8.11.0015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 17.7.2019; TJMT, AgExPe nº 0005334-94.2017.8.11.0015 - Primeira Câmara Criminal - 27.3.2018.

Nesse quadro, não se identifica a preclusão temporal.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

-

13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
por tentativa latrocínio e roubo majorado (CP, art. 157, § 3º, I c/c art. 14, II; art. 157, § 2º)
, praticados em 22.9.2009, cuja sentença transitou em julgado no dia 10.8.2016
(Ação Penal nº 0009424-06.2009.8.11.0055);

- 1
8 (dezoito) anos de reclusão
por estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput
)
, cometido em 1º.2.2021, cuja sentença transitou em julgado no dia 24.6.2024
(Ação Penal nº 1009535-169.2022.8.11.0055).

Em 14.8.2024, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“[...] Inicialmente verifico que o cálculo de pena se encontra equivocado, razão pela qual passo a deliberar.

I – DA REINCIDÊNCIA

O(A) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente na prática de crime de hediondo, haja vista a prática do crime de latrocínio e estupro de vulnerável.

A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Nestes termos, em relação aos crimes hediondos fixo o percentual 60% para fins de progressão de regime, a teor do que dispõe o art. 112, VII, da Lei de Execuções Penais. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 244705697).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal aplicou o percentual de 60% (sessenta por cento), ou seja,
3/5 (três quintos), sobre as duas condenações do agravante [nº 0009424-06.2009.8.11.0055 e nº 1009535-169.2022.8.11.0055], em razão de ser
“reincidente na prática de crime de hediondo”.

Observa-se que o agravante cumpre pena unificada de 31 (trinta e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em decorrência de condenações por tentativa de latrocínio e roubo majorado, bem como por estupro de vulnerável, a caracterizar reincidência específica em crime hediondo.

Com efeito, a reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena (STJ, AgRg no HC nº 815.437/ES - Relator: Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT - Sexta Turma - 11.6.2024), cujos efeitos devem recair
“sobre a execução como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime”
(STF, ARE 1331408 - Relator: Min. Edson Fachin - 18.11.2021).

O c. STJ possui entendimento de que a reincidência específica em crimes hediondos [ou equiparados] atrai a incidência da fração de 3/5 (três quintos)

ou percentual de 60% (sessenta por cento) no cômputo da progressão de regime para todos os delitos dessa natureza (AgRg no HC nº 884.785/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.3.2024).

Anote-se que a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal recentemente assim decidiu:

“a reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%”
(Embargos Infringentes nº 1024662-28.2023.8.11.0000 - 3.10.2024).

A propósito, anote-se o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.”
(AgExPe nº 1009689-34.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2024)

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Quanto ao pedido da i. PGJ de desentranhamento dos
“documentos acostados aos ID. 244710150, 244710151 e 244710152”
, por serem relativos a outro reeducando, não influenciou na análise da pretensão recursal, tampouco surtirá qualquer efeito concreto, salvo melhor juízo.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024